Tribunal: TJPA
Processo: 0802828-08.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802828-08.2024.8.14.0008

APELANTE: SERGIO FERREIRA CHAGAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal militar. Apelação criminal. Lesão corporal de natureza grave. Descumprimento de medida protetiva. Pedido de desclassificação para lesão corporal leve. Impossibilidade. Perigo de vida configurado. Dosimetria. Pena-base fixada com fundamentação idônea. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal de natureza grave, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §1º, I, do CP), e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha).

II. Questões em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a alegada ausência de comprovação do perigo de vida, para fins de desclassificação da lesão corporal grave para sua forma leve (art. 129, §9º, do CP); e (ii) a suposta inadequação da dosimetria da pena, com pedido de redução da pena-base.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório, composto por laudo pericial e depoimentos colhidos em Juízo, comprova que a vítima sofreu traumatismo craniano em razão de golpe com pedaço de madeira na cabeça, resultando em ferimento profundo e necessidade de atendimento hospitalar emergencial, caracterizando o perigo de vida exigido pelo art. 129, §1º, I, do CP.

4. Para a caracterização do perigo de vida na lesão corporal grave, não se exige prova cabal de que a vítima esteve à beira da morte, bastando a demonstração de que a lesão foi potencialmente capaz de colocar sua vida em risco.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, considerando a culpabilidade exacerbada do réu, a agressividade da conduta, a surpresa da vítima na madrugada e as consequências psicológicas do crime. Inexistência de ilegalidade na dosimetria.

6. Correção, de ofício, do tipo da pena privativa de liberdade aplicada ao crime de descumprimento de medida protetiva, que deve ser detenção, e não reclusão, conforme redação vigente do art. 24-A da Lei 11.340/2006 à época do fato.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. O crime de lesão corporal grave na modalidade perigo de vida (art. 129, §1º, I, do CP) configura-se quando a lesão é potencialmente capaz de colocar a vida da vítima em risco, independentemente de prova cabal de iminência de morte. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em circunstâncias concretas do caso, independentemente da adoção de critério matemático rígido.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 129, §1º, I; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por SÉRGIO FERREIRA CHAGAS em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena/PA, que o condenou
à pena total de 03 (três) anos de reclusão em regime aberto, pela prática dos crimes capitulados no art. 129, §1º, inciso I do CPB e art. 24-A da Lei Maria da Penha
.

Narra a
denúncia:

“(...) Narram os inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 18 de julho de 2024, pela madrugada, na residência da vítima, localizada no Conjunto José dos Santos Dias, Quadra B, Casa 22, neste Município de Barcarena/PA, o acusado já qualificado, ofendeu a integridade física de sua ex companheira Mara da Costa Monteiro, através de ação contundente de um pedaço de madeira, na cabeça da vítima, que ocasionou o perigo de vida. Também descumpriu medidas protetivas de urgência impostas contra ele.

Conforme apurado, denunciado e vítima tiveram um relacionamento de 6(seis) anos, que findou em 2023, porém sem o aceite do acusado, que passou a perseguir sua ex companheira, a fim de que reatassem a união estável.

No dia 18 de julho de 2024, por volta das 3h da manhã, a vítima Mara estava com sua filha Joyce (15 anos) em sua residência, quando escutaram Sérgio batendo na janela de Mara, pedindo que a mesma abrisse a porta da casa, havendo negativa.

Ato contínuo, a casa ficou sem energia elétrica, o que fez com que Mara abrisse a porta para ver o registro, porém, neste momento, Sérgio foi em sua direção e com um pedaço de pau desferiu um golpe em seu braço e outro em sua cabeça. A adolescente Joyce tentou defender a mãe jogando uma cadeira de plástico contra o ex padrasto, que se escondeu após perceber que ela estava ligando pedindo ajuda para Alaf, filho da vítima.

Mara foi socorrida e levada ao Hospital Wandick Gutierrez, e Alaf foi até a casa da genitora quando percebeu que Sérgio estava no local escondido. O acusado tentou fugir, porém foi pego pela população, que o agrediu até a chegada da polícia.

Sérgio já tinha medidas protetivas de urgência impostas contra ele no bojo do processo nº 0802267-18.2023.8.14.0008 – ID 94497045, porém insistia em procurar a vítima para importuná-la, no intuito de reatarem o relacionamento, que teve fim após diversos episódios de violência doméstica. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna pela
desclassificação do delito de lesão corporal de natureza grave para a modalidade do art. 129, §9º, do CPB
, alegando a ausência de comprovação do perigo de vida.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
redução da pena-base, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais
, com a utilização da
fração de 1/6 ou 1/8 para cada vetor negativo
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada
Desclassificação

A defesa do apelante pugna pela
desclassificação do delito de lesão corporal de natureza grave para a modalidade do art. 129, §9º, do CPB
, alegando a ausência de comprovação do perigo de vida.

De pronto se verifica que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo
exame traumatológico e fotos
(ID nº 22490526 – Págs. 20/25) – que atestam que
a vítima sofreu um traumatismo craniano, resultante de golpe com pedaço de pau na cabeça, o que levou a um ferimento profundo e à necessidade de intervenção médica, além de resultar em perigo de vida
– bem como, pelos depoimentos judiciais da ofendida e das testemunhas em Juízo, senão vejamos.

A testemunha Felício dos Santos Batista narrou que recorda da ocorrência. Foram acionados por populares que uma senhora havia sido agredida pelo ex-companheiro. Chegando ao local ele já estava contido por populares. Perguntou para filha da vítima e ela relatou que a vítima estava no hospital. No hospital a vítima disse que o réu a ameaçava e invadiu sua casa, momento em que a agrediu com um pedaço de madeira. A vítima relatou que o réu chegou embriagado e agrediu com pedaço de pau.

A vítima Mara da Costa Monteiro estava com medida protetiva e ele não obedeceu. Chegou de madrugada de quinta para sexta, bateu na janela para entrar, mas se recusou. Ele desligou os fios e cortou a energia. Abriu a porta e nesse momento ele veio com um tijolo para jogar na depoente, jogou o tijolo na filha da depoente, pegou o pedaço de pau e deu na cabeça da depoente. Levou pontos na cabeça devido ao ferimento. Até hoje sente dor de cabeça, tontura. O neuro recomendou tomografia. O réu dizia que se fosse preso não seria preso em vão, que sabia toda a rotina da vítima. Disse que teme, pois mora só com sua filha menor de idade.

A testemunha Marília Monteiro da Silva narrou que teve contato com a vítima no hospital. No local o médico chamou e disse que a pressão estava alta e não poderia dar os pontos, pois poderia ter risco. Horas depois que o médico conseguiu fazer o necessário.

A testemunha Alaf Monteiro de Oliveira, relatou que no dia do ocorrido foi acionado pela irmã que mora com a vítima. Chegando ao local, a vítima estava para o hospital e o réu havia fugido.

Em seu interrogatório o réu nega que tenha descumprido medida protetiva, pois a vítima teria aceitado ele de volta e no que se refere ao crime de lesão corporal, disse não recordar dos fatos ou o que tenha ocorrido no dia, na medida em que estava muito alcoolizado.

No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que a conduta do réu expôs a vítima a risco concreto, não havendo justificativa para a desclassificação do delito para sua forma simples.

A vítima relatou que sofreu um golpe na cabeça, o que a fez perder os sentidos momentaneamente. Além disso, o laudo pericial indicou que a lesão foi potencialmente capaz de causar risco à vida, especialmente pela região atingida (cabeça), que possui órgãos vitais altamente sensíveis, sendo legítima a presunção de perigo de vida, pois não é possível prever com precisão as consequências da lesão na referida área.

Não se olvide que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que se configure a lesão corporal grave na modalidade de perigo de vida, não se exige prova cabal de que a vítima efetivamente esteve à beira da morte, mas sim que a lesão tenha sido potencialmente capaz de colocar sua vida em risco,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL GRAVE. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. VIÁVEL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Incabível a absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal e de ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos. 2. Comprovada a lesão pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, bem como a autoria pelos depoimentos prestados, resta configurada a prática do delito previsto no artigo 129, § 1°, I e II, do CP. 3. A ameaça é delito formal, que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor. 4. Evidenciado nos autos a prática do delito previsto no artigo 129, § 1°, I e II, do CP, inviável a desclassificação para a modalidade prevista no art. 129, § 13, do CP. 5. Considerando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias, a gravidade, a situação econômico-social do réu, a prevenção de novos delitos e a necessidade de compensação dos danos sofridos, cabível a redução do valor indenizatório. 6. Apelação parcialmente provida.
(TJDFT - Acórdão 1856779, 0702964-32.2023.8.07.0006, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 22/05/2024.)

Assim, diante da robustez das provas colhidas nos autos, não há fundamento jurídico para a desclassificação do crime para o art. 129, §9º, do CP, pois a infração não se restringiu a uma lesão de menor gravidade, mas sim a uma agressão grave que colocou a vítima em risco concreto de vida.

2. Da Pleiteada Redução da Pena-Base

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer a
redução da pena-base, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais
, com a utilização da
fração de 1/6 ou 1/8 para cada vetor negativo
.

Também aqui
não lhe assiste razão.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“A culpabilidade é desfavorável, considerando a gravidade do crime em concreto e as agressões descritas pela vítima, relatando maior agressividade do réu. as circunstâncias do crime são desfavoráveis, na medida em que cometido durante a madrugada, a vítima foi pega de surpresa, quando estava dormindo. As consequências dos crimes são desfavoráveis, na medida em que a vítima além das sequelas descritas no seu depoimento, possui medo do réu, quando estiver solto, revelando também um dano psicológico efetivo. As demais circunstâncias são neutras. Dito isso, fixo a pena base em:

· Lesão corporal: 2 anos de reclusão.

· Descumprimento de medida protetiva: 01 ano de reclusão.

Não há agravantes ou atenuantes.

Não há causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual torno a pena definitiva em:

Lesão corporal: 2 anos de reclusão.

Descumprimento de medida protetiva: 01 ano de reclusão.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO (ART. 59, INC. III DO CP)

A pena será cumprida, incialmente, em REGIME ABERTO, conforme disposto no art. 33 do CP. (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe se que o Juízo de piso consignou como desfavorável ao apelante sua
culpabilidade
do réu,
as circunstâncias e consequências do crime.
Ponderou, a meu ver, justificativas idôneas para todas elas
, em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
, ante a existência de sentença condenatória transitada em julgado, por crime cometido anteriormente ao delito em tela.

No tocante à
culpabilidade
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu, de fato, extrapolou aquela considerada normal à espécie
, dada a extrema agressividade, com a utilização meio que impossibilitou a defesa da vítima, qual seja, atingiu-a com uma
“perna-manca” de madeira
, de maneira que é lícita a exasperação da reprimenda inicial com supedâneo nesta circunstância.

Em relação às
circunstâncias do crime,
o fato de estar sob efeito de bebida alcoólica e ter chegado na casa da vítima de madrugada, conforme asseverado pelo juiz
a quo,
é capaz de autorizar o incremento deste critério penal.

Quanto às
consequências do delito
, tenho como perfeitamente cabível a justificativa utilizada pelo magistrado, no sentido de que a vítima ficou com temor do réu, pelas ameaças feitas a ela.

Desta feita, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que, diante de três circunstâncias desfavoráveis,
a pena-base foi fixada apenas um ano acima do patamar mínimo legal cominado ao crime de lesão corporal de natureza grave
, cujo intervalo vai de um a cinco anos de reclusão; e apenas nove meses
acima do patamar mínimo legal cominado ao crime de descumprimento de medida protetiva
, cujo intervalo ia, à época do cometimento do delito, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Não há, ademais, vinculação a critérios puramente matemáticos, como as frações de 1/6 ou 1/8 requeridas pela defesa
, e algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade, levando em conta o número de circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente e o intervalo de pena abstratamente cominada para o crime.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. 2.
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
. 4. A majoração da pena-base efetivada pelo Juízo singular e mantida pela Corte Estadual, no patamar de 1/6 sobre a mínima cominada ao delito por cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não se mostra ilegal, até porque é um dos critérios admitidos por este Tribunal Superior para a fixação da pena-base. 5. Forçoso reconhecer a existência de vício a ser integrado em sede de aclaratórios, eis que o critério de aumento de pena empregado pelas instâncias ordinárias para majorar a pena-base do embargante não demonstra qualquer tipo de arbitrariedade, ao contrário, vai ao encontro da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória. (STJ - EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

Neste ponto, em que pese não haver insurgência da defesa, hei de fazer uma pequena correção no tipo da pena privativa de liberdade referente ao crime de descumprimento de medida protetiva.

É que, no momento da infração (18.07.2024), ainda vigorava a redação anterior do art. 24-A da Lei 11.340/2006, que previa pena de
detenção

de 3 meses a 2 anos
.

Somente em 10.10.2024, fora publicada a Lei nº 14.994/2024, que alterou a pena do crime de descumprimento de medida protetiva, passando a prever a sanção de
2 (dois) a 5 (cinco) anos de
reclusão
, além de multa
.

Vê-se que o juiz
a quo,
apesar de se basear no
quantum
correto da reprimenda, aquele em vigor na data do crime, mais benéfico ao réu (3 meses a 2 anos), determinou o cumprimento da pena na modalidade reclusão, mais gravosa ao réu.

Dessa forma,
modifico, de ofício
, o tipo da pena imposta ao apelante pelo crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha, que deve ser de
01 ano de
detenção
em regime aberto
.

A antedita mudança, contudo, somente terá implicações na forma de execução da pena, providência a ser tomada pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/04/2025